Tribunal: TJMT
Processo: 0004088-11.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004088-11.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ BEHNEN - CPF: 514.263.581-72 (APELADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO DO APELANTE/EMBARGADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PENHORA - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - REQUERIMENTO POR PETIÇÃO - MERA FACULDADE - ART. 917, § 1°, DO CPC.

1. O acordo de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, com a consequente suspensão dos atos expropriatórios.

2. É do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se mostra indevida a efetivação da penhora que vier a ocorrer após a adesão da parte executada ao parcelamento do débito.

3. A incorreção da penhora pode ser alegada por simples petição, constituindo-se, nos termos do art. 917, § 1o, do CPC, mera faculdade do Executado, nada obstando, contudo, que ocorra em sede de Embargos à Execução (art. 917
, caput
, II, do CPC).

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à penhora indevida responde pelos honorários sucumbenciais.

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Edson Luiz Behnen
,
pela qual foi julgada procedente a pretensão, com resolução de mérito, sendo declarada a nulidade do ato de constrição de bloqueio na conta poupança do Executado/Embargante, consoante art. 833, inc. IX, do CPC e, com fundamento no princípio da causalidade, foi o Embargado/Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do montante desbloqueado.

Em suas razões recursais (id. 163989823
)
, o Apelante sustenta, em síntese:

- o equívoco do juízo singular no que se refere à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, face ao princípio da causalidade, uma vez que o pedido de constrição de ativos via BACENJUD aconteceu em momento anterior ao parcelamento efetuado pelo Embargante, ora Apelado (22/11/2017), motivo pelo qual não se deve imputar ao Apelante a responsabilidade no pagamento dessa verba, já que foram os Executados os que deram ensejo à propositura da Ação de Execução Fiscal, considerando que a CDA encontrava-se plenamente exigível na data da propositura da ação, como também não havia qualquer restrição/suspensão do título no momento do pedido de penhora “
on-line
”;

- a incorreção da penhora poderia ter sido impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias, contados da ciência do ato, de modo que a propositura de Embargos à Execução é facultativa ao Executado/Apelado. consoante art. 917, § 1o, do CPC.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para obter a inversão do ônus de sucumbência, condenando-se a parte Apelada ao pagamento dos honorários, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do montante desbloqueado.

O Apelado apresentou contrarrazões afirmando que o Apelante ignorou o parcelamento administrativo do débito executado que foi realizado em 14/12/2017 e manteve o requerimento de constrição nos autos executivos, que se consumou no dia 18/07/2018, pelo que deve ser julgado totalmente improcedente o recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (id. 163989825).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe 1o Grau, na aba “Documentos”, verifica-se que o sistema registrou que a sentença foi proferida no dia 26/03/2019, houve Embargos de Declaração, ao qual foi negado provimento em 31/01/2023, com ciência em 03/2/2023, enquanto o presente recurso foi interposto em 21/03/2023, dentro do prazo legal.

Preparo dispensado (id. 164528682).

Conclusos por redistribuição (id.

174837154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Recurso de Apelação visando a reforma da sentença pela qual foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor constrito, em aplicação ao princípio da causalidade, devido o julgamento de procedência dos Embargos à Execução manejados por
Edson Luiz Behnen
, em que foi declarada a nulidade da penhora “
on-line
” realizada em sua conta poupança, consoante art. 833, inc. IX, do CPC.

De início, cumpre destacar que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Logo, conheço do apelo e, antes de ingressar na análise meritória, faz-se necessário tecer algumas considerações para melhor análise do feito.

Em consulta ao Sistema Apolo, extrai-se que, em
25/09/2008
, o ora Apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal n° 0003653-86.2008.811.0021, Código 24360, em desfavor dos executados: Marisa Biasibetti Behenn & Cia Ltda. e os sócios responsáveis Edson Luiz Behnen, Marisa Biasibetti Behenn e Francisco José Behnen, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20081520, na quantia atualizada à época de R$ 21.163,15 (vinte e um mil, cento e sessenta e três reais e quinze centavos) relativa ao recolhimento de ICMS.

Em
06/10/2008
, o magistrado
a quo

proferiu despacho de citação dos executados, sendo que após restarem infrutíferas as tentativas de localização desses devedores, que seu deram pelo correio, por oficial de justiça e por publicação e afixação de edital, o Apelante requereu penhora
on-line
, em
22/11/2017
, sendo o cumprimento da constrição via BACENJUD efetivado em
03/05/2018
(id. 163989816 – pp. 13/15).

Em
30/07/2018
, um dos Executados, Edson Luiz Behnen, ora Apelado, visando a liberação da penhora efetuada nos autos, opôs Embargos à Execução (id. 163989815 - pp. 3/13), argumentando que foi realizada indevida constrição em conta poupança, por se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos, consoante art. 883, inc. X, CPC e, também, por ter firmado negociação de parcelamento da dívida com o Apelante em
14/12/2017
, consoante Termo de Confissão Irretratável, Reconhecimento e Requerimento de Parcelamento da Dívida da empresa Executada, nos Termos da Lei n.o 10.433/2016 (id. 163989815 - pp. 27/29), com o primeiro pagamento realizado em 26/12/2017 (id. 163989815 - pp. 43/49).

Em
26/03/2019
, sobreveio a sentença de id. 163989816 (pp. 5/9) pela qual foi julgada procedente a pretensão do Embargante, ora Apelado, sendo ao Estado imposto o pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da constrição, que era de R$ 36.244,21 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavo).

Contra essa decisão, o Exequente/Embargado interpôs Aclaratórios (id. 163989816 - pp.29/312), que restaram desprovidos
em 31/01/2023
(id. 163989822 - pp. 1/2), sobrevindo o presente Apelo.

Entretanto,
em que pesem os argumentos suscitados pelo Apelante, razão não lhe assiste
, isso porque, apesar do Superior Tribunal de Justiça já ter se pronunciado que é legítima a manutenção da penhora preexistente à concessão de parcelamento, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem efeito retroativo, esse entendimento se modifica quando reste comprovado que a efetivação da penhora se deu em momento posterior à adesão ao parcelamento, como se pode observar do Informativo n.o 0537, do STJ, que ora transcrevo:

“
Não cabe a efetivação da penhora pelo sistema BacenJud após a adesão ao parcelamento tributário disposto pela Lei 11.419/2009, ainda que o pedido de bloqueio de valores tenha sido deferido antes da referida adesão. O art. 11, I, da Lei 11.941/2009 prevê a manutenção de penhora realizada previamente ao parcelamento do débito. Como o parcelamento representa hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a causa incide a partir dele, sem efeito retroativo. Em contrapartida, se ainda não havia penhora na execução fiscal, a suspensão decorrente do parcelamento obsta o andamento do feito no que diz respeito às medidas de cobrança
.”
(STJ, REsp 1.421.580-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 4/2/2014) (g.n.).

No presente caso, verifica-se que, não obstante o pedido de penhora
“on-line”
tenha sido formulado em
22/11/2017
,
ela foi efetivada somente em
03/05/2018
, enquanto o acordo de parcelamento do débito já havia sido firmado em
14/12/2017
, ou seja, a constrição do valor ocorreu em momento posterior ao acordo de parcelamento do débito, ato que suspende a cobrança da dívida tributária, consoante art. 151, VI, do CTN.

Nesse sentido, trago julgados dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e deste Estado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA ONLINE. LIBERAÇÃO
.
1. Caso em que o parcelamento ocorreu no interregno entre o pedido de penhora e a sua efetivação, de maneira que, estando parcelada a dívida quando operacionalizada a constrição, pretende a agravante sua liberação. 2. In casu, possível perceber da documentação que instrui o agravo que a penhora online foi realizada em 22/01/2019, quando a dívida executada já se encontrava parcelada. Com efeito, em 20/12/2018 a devedora pagou a primeira prestação do parcelamento, o qual abrigava as dívidas cobradas nos autos em trâmite na origem. 3. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o que preceitua o art. 151. VI, do Código Tributário Nacional.
Ainda que o requerimento tenha sido feito anterior, a penhora realizada é invalida quando ocorreu posteriormente à adesão a programa de parcelamento, uma vez que o crédito se encontra inexigível.
Precedentes do STJ.
DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME
.” (TJRS, Agravo de Instrumento, N. 70082414954, Segunda Câmara Cível, Relatora:
Laura Louzada Jaccottet
, julgado em 29/1/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PENHORA EFETUADA APÓS ADESÃO AO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Nos termos do entendimento do STJ, o parcelamento representa hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a causa incide a partir dele, sem efeito retroativo.
Em contrapartida, se ainda não havia penhora na execução fiscal, a suspensão decorrente do parcelamento obsta o andamento do feito no que diz respeito às medidas de cobrança.
REsp 1.421.580-SP,Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 4/2/2014. 2 - No presente caso, embora o parcelamento não implicar na extinção do feito, conforme requerido pela Recorrente, impede a realização da penhora realizada nos autos.” (TJMT, N.U 1004106-44.2019.8.11.0000, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/08/2020, publicado no DJE 03/09/2020) (g.n.)

No mais, o STJ firmou o Tema 1.012, em sede de recurso repetitivo do REsp 1756406/PA, do REsp 1696270/MG e do 1696270/MG, todos de Relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques
, acórdãos publicados em 14/06/2022, in verbis:

“
O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação:

(i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição
; e

(ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” (g.n.).

Além disso, verifica-se que a penhora “on-line” foi indevida, por se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 883, inc. X, CPC, consoante sentença proferida no id. 163989816 - pp. 5/9.

Nesse aspecto, o Apelante reconhece no seu segundo argumento que o reconhecimento da penhora indevida deveria ser feita mediante petição simples, consoante art. 917, § 1°, do CPC
(
id. 163989823 – pp. 3/4).

Entretanto, da simples leitura desse supracitado dispositivo legal, verifica-se que se trata de uma mera faculdade e então, embora o Apelado pudesse ter requerido o desfazimento da constrição mediante petição, acabou optando pela oposição dos Embargos à Execução, que lhe é permitido pelo art. 917,
caput
, do CPC, como bem analisou o magistrado
a quo
na sentença, que ora transcrevo, nessa parte:

“(...) Em relação à pretensão do embargante de que tal questão poderia ser deduzida por mera petição, em que pesem os seus argumentos, de fato seria possível requer via mera petição ou até mesmo da objeção denominada exceção de pre-executividade, mas, é preciso deixar assentado que não há obrigatoriedade utilizar-se das vias alternativas em detrimento da oposição de embargos à execução.

Como foi anteriormente explicitado, a pretensão do embargante se refere à suposta ocorrência de penhora incorreta, o que permite a alegação via embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/1980, ou através de mera petição, consoante regra subsidiária do art. 917, § 1°, do Código de Processo Civil.

Em razão disso, este Juízo REJEITA a preliminar ventilada”

Assim sendo, agiu com acerto o magistrado
“a quo”
ao condenar o Apelante no pagamento dos honorário sucumbenciais, em aplicação ao princípio da causalidade, já que foi ele quem deu causa à constrição indevida, uma vez que não comunicou ao Juízo o acordo de parcelamento em tempo hábil a que não ocorresse a efetivação de penhora, devendo ser mantida a sentença, por seus fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, em virtude do desprovimento do recurso interposto pelo Apelante, majoro os honorários em 2% (dois por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023